Tribunal: TJES
Processo: 5001205-85.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AFASTADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. LEI Nº 10.931/2004. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE ILEGALIDADES DE OFÍCIO. SÚMULA 381 STJ. EXCESSO À EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 917, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por interposto por GILSON LUIZ DOS SANTOS contra a r. sentença do id. 9068472, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos dos "Embargos à Execução" intentados pelo apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, em relação à Execução n. 5000864-59.2023.8.08.0062. Sustenta o apelante, em síntese, cerceamento do direito de defesa e abusividades no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Devem ser examinadas as seguintes questões no recurso: (a) se o recurso inovou na matéria atinente à repetição de indébito; (b) se houve cerceamento ao direito de defesa pelo juízo a quo; (c) se o título que ampara a petição inicial da execução é ilíquido; (d) se há abusividades nas cláusulas contratuais; (e) se houve excesso à execução; (f) se deve ser cotejada a condenação às verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A execução sobre a qual se fundam os embargos é amparada por Cédula de Crédito Bancário, cuja legislação é expressa no sentido de ser título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28). Ademais, a única assinatura no contrato em questão pertence apenas ao apelante e não consta nome de terceiro no documento, devendo ser rejeitado o argumento.

2. Embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação em exame e seja admissível a arguição de ilegalidades dos encargos contratuais como matéria de defesa nos Embargos à Execução, é ônus do devedor a impugnação da matéria, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. O só fato de a relação estar regida pelos ditames consumeristas não induz à automática procedência do pedido inaugural, devendo haver a adequada impugnação pela parte, à luz das disposições previstas na legislação especializada.

3. O apelante não apontou o valor que entende devido, de forma que a matéria nem sequer deve ser conhecida, pois, na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

4. Nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e dos honorários advocatícios, havendo, porém, a suspensão de sua exigibilidade. Diante disso, afasto o pedido de reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de pedido de restituição de indébito no primeiro grau de jurisdição e o requerimento em segunda instância configura inovação recursal, que implica no não conhecimento do recurso quanto a esse ponto. 2. Em se tratando de matéria de direito, com teses já sedimentadas nos Tribunais Superiores sobre a questão, desnecessária a produção de prova pericial, sendo o juiz destinatário das provas e apto a direcionar a atividade probatória para seu convencimento. 3. A Lei nº 10.931/2004 é clara ao prever que a Cédula de Crédito Bancário perfaz título executivo extrajudicial apto a arrimar a pretensão executiva. 4. Nos termos da Súmula 381 do Col. STJ, é vedado ao juiz, de ofício, conhecer de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, devendo a parte impugnar especificamente todos os pontos do contrato que entende como ilegais. 5. O argumento de excesso à execução deve ser acompanhado de valor que entende devido, sob pena de rejeição do argumento, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil. 6. O benefício da justiça gratuita não afasta o beneficiário a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas as verbas apenas ficam suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 371, 478, 932, 1.012, I e II e § 3º, 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020; TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022; TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022.

Vitória/ES,
04 de novembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-85.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON LUIZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AFASTADO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. LEI Nº 10.931/2004. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE ILEGALIDADES DE OFÍCIO. SÚMULA 381 STJ. EXCESSO À EXECUÇÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 917, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por interposto por GILSON LUIZ DOS SANTOS contra a r. sentença do id. 9068472, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos dos "Embargos à Execução" intentados pelo apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, em relação à Execução n. 5000864-59.2023.8.08.0062. Sustenta o apelante, em síntese, cerceamento do direito de defesa e abusividades no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Devem ser examinadas as seguintes questões no recurso: (a) se o recurso inovou na matéria atinente à repetição de indébito; (b) se houve cerceamento ao direito de defesa pelo juízo a quo; (c) se o título que ampara a petição inicial da execução é ilíquido; (d) se há abusividades nas cláusulas contratuais; (e) se houve excesso à execução; (f) se deve ser cotejada a condenação às verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A execução sobre a qual se fundam os embargos é amparada por Cédula de Crédito Bancário, cuja legislação é expressa no sentido de ser título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28). Ademais, a única assinatura no contrato em questão pertence apenas ao apelante e não consta nome de terceiro no documento, devendo ser rejeitado o argumento.

2. Embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação em exame e seja admissível a arguição de ilegalidades dos encargos contratuais como matéria de defesa nos Embargos à Execução, é ônus do devedor a impugnação da matéria, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. O só fato de a relação estar regida pelos ditames consumeristas não induz à automática procedência do pedido inaugural, devendo haver a adequada impugnação pela parte, à luz das disposições previstas na legislação especializada.

3. O apelante não apontou o valor que entende devido, de forma que a matéria nem sequer deve ser conhecida, pois, na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

4. Nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e dos honorários advocatícios, havendo, porém, a suspensão de sua exigibilidade. Diante disso, afasto o pedido de reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de pedido de restituição de indébito no primeiro grau de jurisdição e o requerimento em segunda instância configura inovação recursal, que implica no não conhecimento do recurso quanto a esse ponto. 2. Em se tratando de matéria de direito, com teses já sedimentadas nos Tribunais Superiores sobre a questão, desnecessária a produção de prova pericial, sendo o juiz destinatário das provas e apto a direcionar a atividade probatória para seu convencimento. 3. A Lei nº 10.931/2004 é clara ao prever que a Cédula de Crédito Bancário perfaz título executivo extrajudicial apto a arrimar a pretensão executiva. 4. Nos termos da Súmula 381 do Col. STJ, é vedado ao juiz, de ofício, conhecer de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, devendo a parte impugnar especificamente todos os pontos do contrato que entende como ilegais. 5. O argumento de excesso à execução deve ser acompanhado de valor que entende devido, sob pena de rejeição do argumento, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil. 6. O benefício da justiça gratuita não afasta o beneficiário a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas as verbas apenas ficam suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, 371, 478, 932, 1.012, I e II e § 3º, 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020; TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022; TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022.

Vitória/ES,
04 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001205-85.2023.8.08.0062

APELANTE:
GILSON LUIZ DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILSON LUIZ DOS SANTOS
contra a r. sentença do id. 9068472, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma, nos autos dos "Embargos à Execução" intentados pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, em relação à Execução n. 5000864-59.2023.8.08.0062.

Verifica-se que o apelado argumenta que há inovação recursal no capítulo atinente à repetição de indébito. O apelante, por sua vez, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa.

Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante relatoriado, o apelado aponta, em contrarrazões do id. 9068480, preliminar de inovação recursal.

Intimado para se manifestar sobre a questão (id. 9577640), o apelante requereu prazo para realizar emenda substitutiva ao recurso.

Convém esclarecer que, ressalvada a disposição do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, o sistema processual recursal não admite a realização de emenda ou aditamento após a interposição do recurso, pelo que incide sobre a hipótese a preclusão consumativa.

Sendo assim, não há falar em emenda substitutiva.

Quanto à preliminar, entendo que merece acolhimento, o que, inclusive, nem sequer é negado pelo apelante, pois requereu a realização de emenda nesse ponto.

É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo
a quo
, haverá inovação recursal e, de acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação apenas quando a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Ante a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação ao pedido de restituição de indébito.

Diante disso, passo ao exame do recurso de apelação.

É como voto.

O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte Recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava pronto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. .
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO
. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, em razões recursais (id. 9068476), o apelante apresenta preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial contábil.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque se mostra desnecessária a produção da prova em questão, não tendo ocorrido qualquer mácula na sentença do juízo singular.

Nota-se que o objetivo dos Embargos à Execução foi identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais objeto de demanda executiva, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, tais como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado, dentre outros pontos.

A controvérsia em questão, portanto, exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Enfrentadas as questões acima, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Em razões recursais, afirma o apelante que o título que aparelha a execução é ilíquido, pois não comprova a relação jurídica entre as partes, de forma que o mero recibo com assinatura de terceiros não tem a capacidade processual de configurar a dívida e dotar o título de exequibilidade.

Sustenta que a instituição apelada exige quantia superior ao que é devido, utilizando-se de cláusulas abusivas e de juros excessivos.

Defende que deve haver a revisão judicial de cláusulas abusivas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que há excesso à execução em razão das ilegalidades praticadas na avença.

Pelo exposto, requereu o conhecimento e o provimento do apelo, para que seja julgada procedente a pretensão inaugural, bem como a reforma para fosse concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões no id. 9068480, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Em uma narrativa confusa, o apelante afirma que o título que ampara a execução é ilíquido por não comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, além de o recibo firmado por terceiro não ser suficiente para formar o título em questão.

Contudo, a execução sobre a qual se fundam os embargos é amparada por Cédula de Crédito Bancário, cuja legislação é expressa no sentido de ser título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28).

Ademais, a única assinatura no contrato em questão pertence apenas ao apelante e não consta nome de terceiro no documento, devendo ser rejeitado o argumento.

Quanto à abusividade de cláusulas contratuais, além de o apelante não combater os argumentos do Magistrado, faz tão somente genéricas alegações sobre a abusividade contratual, sem impugnar, de forma clara e objetiva, qualquer cláusula do contrato.

Vale dizer, embora haja aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação em exame e seja admissível a arguição de ilegalidades dos encargos contratuais como matéria de defesa nos Embargos à Execução, é ônus do devedor a impugnação da matéria, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. O só fato de a relação estar regida pelos ditames consumeristas não induz à automática procedência do pedido inaugural, devendo haver a adequada impugnação pela parte, à luz das disposições previstas na legislação especializada.

A propósito, relembro o consagrado enunciado nº 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Em suma, a genérica fundamentação apresentada não se presta a atacar a sentença proferida, impondo o afastamento de plano da questão mencionada.

Por fim, quanto ao argumento de excesso à execução, verifica-se que o apelante não apontou o valor que entende devido, de forma que a matéria nem sequer deve ser conhecida, pois, na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Ante essas considerações, deve ser negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença apelada.

Por fim, convém esclarecer que o apelante já se encontra albergado pela justiça gratuita e, por ter sido vencido, foi condenado às verbas sucumbenciais, porém, com sua exigibilidade suspensa em razão de gozar do benefício da gratuidade de justiça.

Registro que, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e dos honorários advocatícios, havendo, porém, a suspensão de sua exigibilidade. Diante disso, afasto o pedido de reforma da sentença nesse ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), com a ressalva, contudo, de que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a).

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões